Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE PLANNER (AGENDA). EXTRAVIO DO BEM NO MOMENTO DA ENTREGA. PERDA DO PRODUTO. DANO MATERIAL E MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença que reconheceu culpa concorrente no extravio do bem.
2 – Contrato de prestação de serviços. Agenda personalizada (Planner). Adimplemento substancial (art. 475 do Código Civil). As partes firmaram contrato para feitura e entrega de agenda personalizada. Entregue o produto, foi detectado, pela contratante, um erro no ano (feriados de 2018 ao invés de 2019). Não obstante o defeito do produto, este não se mostra inadequado, considerando a finalidade a que se destina (art. 14 do CDC), pois não foi demonstrado que há risco de confundir-se o ano em que se utiliza a agenda. O caso é, pois, de adimplemento substancial (cumprimento parcial), o que não justifica, por sí só, a resolução do contrato. Ademais, a feitura de nova agenda se deveu a solicitação do próprio consumidor, o que foi aceito pelo fornecedor. Neste quadro, ainda que superada a questão do acerto sobre a entrega da segunda versão, não se vislumbra o inadimplemento absoluto de modo a justificar a repetição integral do preço.
3 – Danos morais. A responsabilidade civil por danos morais, além da demonstração de ilícito contratual, exige a demonstração da ocorrência de fatos que resvalem para o campo da violação aos direitos da personalidade, como vida, honra, integridade física ou psíquica, fatos que não restaram demonstrados ante a mera violação de obrigação civil. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC. A exigibilidade do crédito fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.

J